Tribunal: CARF
Processo: 10380.720643/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720643/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA ISABEL DE ARAUJO FURTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos,
grifado no original.
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 21/25, relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 9.310,41, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720643/2008-65
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 22/23, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 16.749,85 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: conforme disposto no art. 73
do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração
de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ 793,08 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 22/25.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 28/11/2008, fl. 10, a
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2008, fls. 02/04, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
I-OS FATOS
1- A IMPUGNANTE não recebeu o Termo de Intimação Fiscal, o que na ordem dos
procedimentos seria o primeiro documento a ser enviado para contribuinte, notificando
que, para, dentro de 30 dias, apresentasse relação, individualizando, documento por
documento, dos Comprovantes de Despesas Médicas, haja vista ao Autuante nem
mencionar em sua Descrição dos Fatos o n° do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL,
bem como não foi citado a data e o n° do AR. fatos este comprobatórios para a
execução do auto em epígrafe.
2- Ressaltasse que, a recorrente em julho de 2008, recebeu um Termo de Intimação
Fiscal de n° 2006/603356245451033* onde prontamente atendeu (cópia anexa), o que
certamente aconteceria, caso acontecesse um outro Termo. Cabe, portanto a este Órgão
provar através de AR. o recebimento do pseudo-termo referente ao Exercício 2007 Ano-
Calendário 2006, em virtude da requerente não haver tomado qualquer conhecimento
deste.
3- Não houve qualquer pedido de esclarecimento ao Contribuinte, por parte do fisco.
4- Em consulta ao Extrato Simplificado do Processamento da D1RPF 2007 ano-
calendário 2006, da impugnante, consta à situação da referida declaração como EM
PROCESSAMENTO, o que conforme definição da própria Receita Federal significa
EM PROCESSAMENTO: indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na
base de dados da RFB e está sendo processada, portanto não estava na condição de:
COM PENDÊNCIA: indica que a declaração foi recepcionada, encontra-se na base
de dados da RFB e possui pendência que depende de ação por parte do contribuinte.
II - MÉRITO
Relativamente à emissão e expedição de auto de infração, por parte da Receita Federal,
sem atender ao Processo Administrativo Fiscal - PAF, Decreto n° 70.235/72, e
modificações posteriores, transcrevem-se a seguinte doutrina:
A partir do ano de 2001, uma grande gama de contribuintes, situados nas mais
variadas unidades da Federação, está sendo surpreendida por correspondência
postal pela qual são encaminhados autos de infração lavrados segundo as mais
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

variadas razões, sem que, contudo, fosse cientificado o início de qualquer
procedimento de fiscalização...
A fiscalização tributária, para ser exercida de maneira escorreita, tem que
observar vários deveres inerentes ao procedimento, dentre os quais se destacam o
dever de cientificação, de busca da verdade e de investigação.
Mais adiante, arremata:
Também do texto magno, como ter por objeto direitos fundamentais, deve ser
entendida como garantia fundamental da ordem jurídica brasileira.
O procedimento administrativo-tributário tem os deveres de cientificação e
fundamentação da instauração da fiscalização ao particular, da verdade material
... deve ser também entendido como direito fundamental dos contribuintes. A
recente atitude da Receita Federal .de enviar autos de infração pelo correio
sem que fosse levada a cabo a devida cientificação ao contribuinte de qualquer
procedimento de fiscalização sobre sua pessoa - colide frontalmente com a
mencionada garantia de processualidade do poder estatal e do procedimento
administrativo-tributário, o que impõe a imediata suspensão desse tipo de
autuação. (Grifos não da transcrição; in "Processualidade Administrativo-
Tributária como Garantia Fundamental dos Contribuintes Diante da Atividade da
Receita Federal", Revista Dialética de Direito Tributário, n° 84, setembro de
2002, págs. 75 a 87, Juraci Mourão Lopes Filho).
Neste particular, ensina Rubens Gomes de Souza, o pai do Código Tributário Nacional:
"Em direito público não existe o princípio da licitude implícita, aquele princípio
que é universalmente acatado, segundo o qual "o que não é proibido, é lícito".
Isto é válido na esfera do direito privado. Na esfera de atuação do Estado,
prevalece o critério inverso - o que não for consentido é proibido. Kelsen diz
mesmo: não há necessidade de lei que proíba o Estado de fazer isto ou aquilo;
basta que não haja lei consentindo, a administração está inibida de fazer."
("Comentários ao Código Tributário Nacional", 2a Edição, Ed. Revista dos
Tribunais, vários autores, São Paulo, 1985, p. 83/84).
Em assim sendo, a fiscalização da Receita Federal em Fortaleza não poderia proceder
lançamento fiscal por controle remoto, ignorando os atos e termos processuais previstos
na legislação processual que rege a espécie, e à qual está plenamente vinculada - artigo
142, § único do CTN.
Isto, por si só, invalida o lançamento em lide.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação
de Lançamento Fiscal, espera e requer o IMPUGNANTE seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Assim espera de V. Exa. se faça justiça, julgando improcedente o Auto de Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (...)..”
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis
para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
dedução de previdência privada e fapi - comprovação.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Privada, até o limite determinado em lei.
Há de se acolher como dedução o valor constante do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda fornecido pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham
o devido acompanhamento probatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2012 (e-fl. 42),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/12/2012 (e-fl. 44), alegando,
em síntese, os argumentos a seguir:
- ciente que na impugnação ateve-se somente a critérios de ordem formal e clama
pela consideração dos documentos juntados apenas em sede recursal, apesar da consumação da
preclusão prevista no artigo 16 do Decreto70.236/72;
- entende que a fase impugnatória não estaria ainda extinta, pela possibilidade de
cabimento de diversos recursos, reforçando a possibilidade de apreciação dos documentos
apresentados a destempo;
- clama pela aplicação de princípios constitucionais;
- indica os valores que entende como supostamente controversos e apresenta
novos documentos (e-fls. 49 e ss.); e
- protesta pela prova por todos os meios em direito admitidos sem exceção,
especialmente depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias, juntada de documentos e
demais provas necessárias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso o mesmo deve se
apreciado.
Quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade
do mesmo, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720643/2008-65

O Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 42) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 16/11/2012, sexta feira, quando então
considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou
a fluir em 19/11/2012, segunda feira, findando em 18/12/2012, terça-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/12/2012, quarta-feira
(protocolo de e-fl. 44), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original